Tribunal: TJPA
Processo: 0801090-77.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801090-77.2022.8.14.0000

PACIENTE: PAULO VYCTOR PEREIRA DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801090-77.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:

MANOEL PINHEIRO GONLAVES JUNIOR
, OAB/PA Nº 29.979

PACIENTE: PAULO VYCTOR PEREIRA DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª
VARA CRIMINAL DE CASTANHAL
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 157, §2º, II, V E §2º-A, I, 157, §3º, II E 288 DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA (ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A PRISÃO PROVISÓRIA FORA MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO MONOCRÁTICO, TANTO NA DECISÃO
QUE DECRETOU, QUANTO NAQUELA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
N
O CASO EM EXAME, AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA O IMPETRANTE A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO SE FAZ PRESENTE PARA FINS DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA E INQUESTIONÁVEL DA CONDUTA IMPUTADA, EM TESE, AO PACIENTE E DEMAIS ACUSADOS. A PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE ESTÁ EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI DA PRÁTICA DELITIVA, POIS, SEGUNDO NARRADO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, O PACIENTE E DEMAIS CORRÉUS INVADIRAM TRÊS RESIDÊNCIAS, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RESTRINGIRAM A LIBERDADE DAS FAMÍLIAS PARA ASSEGURAR A SUBTRAÇÃO DE SEUS BENS E, AINDA, MATARAM A VÍTIMA BELCHIOR NOGUEIRA DIAS, VISANDO A SUBTRAÇÃO DE QUANTIA EM DINHEIRO, REFERENTE À VENDA DE UM VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO OFENDIDO.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 22 de março de 2022 e término no dia 24 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 25 de março de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
PAULO VYCTOR PEREIRA DAMASCENO,

em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801090-77.2022.8.14.0000, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, latrocínio, associação criminosa e corrupção de menores.

Narra o impetrante,
que o paciente foi preso preventivamente, em
26/06/2021, por ter supostamente cometido o crime previsto no artigo 157, §2º, incisos
II e V, §2º-A, inciso I; artigo 157, §3º, inciso II, e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal e artigo 244

–

B, do ECA, bem como que a defesa requereu a revogação
da prisão preventiva, no entanto, o pedido foi indeferido, com fundamento na garantia da ordem pública.

Sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, diante da ausência de fundamentação na decisão de indeferimento do pedido de revogação da custódia, afirmando que a autoridade impetrada se
valeu de argumentos genéricos para manter o encarceramento, como

“uma possível
reiteração delitiva (...) ou que supostamente poderia praticar novos fatos criminosos”.

Pondera que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Coube-me a distribuição,
no entanto, por estar em período de gozo de férias, o feito fora redistribuído para apreciação de liminar.

A liminar fora denegada
pelo Des. Altemar da Silva Paes às fls. 31/32 dos autos, vez que não concorrem os dois requisitos (
fumus boni juris e periculum in mora
), os quais são necessários, essenciais e cumulativos, sendo prudente que se oportunize a melhor instrução processual. Na ocasião requisitou informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

38/50), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Síntese dos fatos
: Segundo consta na denúncia, no dia 26/06/2021, por volta das 02:30 horas, as vítimas estavam comemorando um aniversário, na Zona Rural de Castanhal, oportunidade em que foram surpreendidas por seis indivíduos, os quais mediante grave ameaça, com o emprego de armas de fogo, anunciaram o crime.

Durante a ação, os autores subtraíram diversos pertences, entre veículos, celulares e botijões de gás, assim como amarraram as vítimas e restringiram suas liberdades.

Em seguida, dirigiram-se à residência vizinha, de propriedade de José Ferino, o qual se encontrava dormindo com sua família e sob o mesmo
modus operandi,
amarraram os familiares na sala e subtraíram dois botijões de gás, uma TV e três aparelhos celulares, e posteriormente os levaram à primeira residência com os demais ofendidos que estavam com a liberdade restrita.

Após a concentração das vítimas no primeiro local, os denunciados se voltaram para a casa do ofendido Belchior na mesma localidade e realizaram disparos de arma de fogo contra ele até causar sua morte.

-
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: A decisão que decretou a custódia preventiva foi datada de 07/10/2021.

O juiz entendeu que o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados está presente, conforme exige, considerando que o benefício da liberdade poderá ser um estímulo a prática de novos ilícitos. A contemporaneidade da medida também se encontra presente, pois conforme se depreende nas conversas transcritas no procedimento administrativo, a todo momento os representados se articulam para cometer crimes.

-
Indicação da fase em que se encontra o processo:
No dia 12/01/2022 a denúncia foi recebida, ocasião em que foi indeferido os pedidos de revogação da preventiva de Jhonatan da Silva Moraes e Mayellen Helena Gonçalves Esquerdo. Na mesma oportunidade, realizou a análise do artigo 316, § único do CPP em relação aos demais acusados.

Atualmente o feito se encontra aguardando a devolução dos mandados de citação.

Nesta
Superior Instância
(fls. 53/64), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da decisão que manteve sua prisão preventiva, no dia 12/01/2022:

“(...) No que concerne ao mérito, verifica-se que

a prisão dos acusados deverá ser mantida. Os fundamentos se
justificam, em observância ao
modus operandi

e a

gravidade concreta do delito

certamente demonstram o risco de
reiteração criminosa e a necessidade de acautelamento social dos agentes.

[...]

No caso concreto, os fatos são novos e contemporâneos à prisão, eis que os denunciados
supostamente fazem da atividade criminosa seus meios de vida, considerando que são contumazes nesse tipo de prática, conforme se depreende no procedimento administrativo.

In casu
, a gravidade do fato foi demonstrada pela conduta dos denunciados, os quais mediante grave ameaça, com
o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, adentraram em três residências localizadas no

Cupiúba,
Zona Rural desta cidade
, oportunidade em que além de subtraírem bens, dentre eles carro e moto, atentaram contra
a vida de
Belchior Nogueira Dias
.

Dessa maneira, verifica-se que a conduta descreveu ousadia, desprezo aos patrimônios dos moradores da

localidade e à vida do ofendido

Belchior
. Por esses motivos, a segregação deve ser decretada, com a finalidade de
garantir a

ordem pública
.

Dessa maneira, a atitude perpetrada pelos acusados demonstrou perversidade, desprezo à vida humana e ao
patrimônio alheio, o que merece maior repressão estatal
.

[...]

Em relação aos demais denunciados

Mayellen, Jhonatan e Paulo Victor,

não há informação acerca do registro de
antecedentes criminais, porém o procedimento investigatório demonstrou que eles o tempo inteiro se articulavam para novas empreitadas delituosas. Por esses motivos, a segregação deve ser mantida, com a finalidade de garantir a
ordem pública.

A manutenção no cárcere, por ora, se mostra necessária, ante a gravidade concreta do fato imputado aos agentes e
o risco de reiteração criminosa, sendo impossível, nesse momento processual, se falar em substituição da prisão
pelas medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, sendo estas inadequadas e insuficientes (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

N

o caso em exame, ao contrário do que alega o impetrante a necessidade da segregação se faz presente para fins de garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta e inquestionável da conduta imputada, em tese, ao paciente e

demais acusados.

A periculosidade social do paciente está evidenciada no

modus operandi
da prática delitiva, pois, segundo narrado na exordial acusatória,
o paciente e demais corréus invadiram três residências, com emprego de arma de fogo, restringiram a liberdade das famílias para assegurar a subtração de seus bens e, ainda, mataram a vítima Belchior Nogueira Dias, visando a subtração de quantia em dinheiro, referente à venda de um veículo de propriedade do ofendido.

Demais disso, conforme pontuou o Juízo impetrado:

“(...) verifica
-se que
a conduta descreveu ousadia, desprezo aos patrimônios dos moradores da localidade
e à vida do ofendido Belchior. Por esses motivos, a segregação deve ser decretada, com a finalidade de garantir a ordem pública. Dessa maneira, a atitude perpetrada pelos acusados demonstrou perversidade, desprezo à vida humana e ao patrimônio alheio, o que merece maior repressão estatal (...)”.

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de roubo majorado, latrocínio, associação criminosa e corrupção de menores.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático, tanto na decisão
que decretou, quanto naquela que manteve a prisão preventiva do paciente – autor na ação penal por provável prática dos crimes supracitados -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Logo, estando a custódia preventiva adequadamente motivada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que
se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 25/03/2022